Tribunal: TJES
Processo: 0002577-39.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002577-39.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002577-39.2022.8.08.0047

APELANTE
:
GUSTAVO SILVA DO ROSÁRIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
QUALIFICADO
.
DOSIMETRIA –
CULPABILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO PARA COM A CONFIANÇA DO ESTADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROVA DA COAUTORIA -

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Dos autos extrai-se farto conjunto probatório onde
é
destacada a empreitada criminosa do acusado
,
não havendo questionamentos quanto a autoria e materialidade do delito
.

2
.
A dosimetria, através de idônea fundamentação, externou o vetor da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002577-39.2022.8.08.0047

APELANTE
:
GUSTAVO SILVA DO ROSÁRIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação interposta pela Defesa de GUSTAVO SILVA DO ROSÁRIO, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o como incurso nas sanções do art. 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa.

A apelação (fls. 159/162v) contesta a conclusão externada na sentença quanto a dosimetria da pena, eis que entende equivocadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

C
oube ao Ministério Público a defesa da sentença
(fls.
163/165
)
,
assentando o que deve ser improvido o recurso
, entendimento este que foi corroborado pela Procuradoria de Justiça
nos termos do evento de número
7661006
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Segundo consta na denúncia,
no dia
29 de setembro de
20
22,
o recorrente, em comunhão de desígnios com Ramires Ramon Oliveira Silva, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram diversos aparelhos domésticos, consistentes em
01 (uma) te
l
evisão;
duas geladeiras, roteador, ventilador e bomba d ́água, avaliados em
aproximadamente R$
6.000 (seis mil reais), após arrombarem o cadeado da residência de Victor Hugo Vargas Júnior.

Após a devida instrução do processo, o acusado restou condenado pelos fatos constantes na denúncia, sendo considerado os preceitos do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, já que demonstrada a comunhão de desígnios e o rompimento de obstáculo.

O recurso da apelação não transcende a dosimetria da pena, em nada atacando a autoria dos fatos que foram narrados na denúncia e acolhidos em sede de sentença após a devida instrução processual. Assim, passo a análise do tema, já que a defensoria sustenta que houve equívoco na análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

DOSIMETRIA

A defesa abraça a tese de haver equívocos na dosimetria firmada na sentença, posto que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente de forma incorreta.

Embora sugestiva a tese da defesa ao apontar que o acusado voltou a delinquir e, este fato, esteja ligado aos antecedentes, deixou de consignar a defesa a frase completa para, tirando do contexto, o trecho que tornaria a sua pretensão verdadeira.

A frase completa adotada pelo magistrado como fundamento para valorar a culpabilidade em sua forma negativa diz:

"O réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena em regime aberto por outro delito, em razão de condenação anterior de crime desta natureza, desvelando sua indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta”.

Neste sentido, entendo que não há reparos a serem efetuados quanto a valoração negativa exposta na sentença que, a respeito do grau de comprometimento do recorrente com sua ação, deixou de considerar, no momento da execução, que estava em liberdade, afrontando os preceitos da confiança do Estado. Assim, pelo parâmetro acolhido pelo magistrado singular, não há assimetrias a serem sanadas por esta corte quanto a culpabilidade valorada negativamente.

Prossegue a defesa sustentando que as circunstâncias do delito – mediante concurso de pessoas – não pode ser considerada já que um dos elementos sequer sabia da existência do crime.

Conforme apurado nos autos a pretensão da defesa não encontra respaldo nas provas apresentadas.

Primeiramente, ponderando sobre as ações dos envolvidos, houve o arrombamento do cadeado, o que no mínimo, revela ser estranho a ausência de participação no delito e simples realização de um frete. Prossegue a conclusão dos fatos a distanciar-se da pretensa ausência de coautoria, pois os objetos, depois de subtraídos, foram levados a local distante, ermo e escondidos.

Nessa trilha, não acolho a pretensão de reforma ventilada nas razões recursais seja quanto a culpabilidade, ou mesmo com relação as circunstâncias do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do

recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ELA
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)